Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-14.2002.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-14.2002.8.05.0223

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADA: TIM S/A (ADQUIRENTE DA INTELIG)

Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

EMBARGADOS/EMBARGANTES: CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO e outro

Advogado(s):CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO, CARLA ALMEIDA ARAUJO, REBECA COIMBRA BUENO FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

Embargos de Declaração opostos por TIM S/A.

Não padece de contradição o julgado que negou provimento ao apelo para manter a sentença com o reconhecimento de que a discussão posta na ação diz respeito à pretensão de reintegração de posse, considerando que a empresa de telefonia (ora Embargante) rescindiu unilateralmente contrato de locação de imóveis inicialmente firm
ado entre as partes, por entender ter adquirido a posse indireta (propriedade) dos bens junto a terceiros.

Caso em que, restando evidente a mudança do eixo da lide, da posse da Embargante como locatária (posse direta) para proprietária (posse indireta), afigura-se coerente a decisão embargada ao autorizar a tutela de caráter possessório, inclusive com a chancela da determinação de pagamento de parcelas mensais (“alugueis”), a título de reparação por perdas e danos.

Em havendo fundamentação própria no voto, não se cogita da necessidade de manifestação a respeito da natureza dúplice das ações possessórias e os efeitos decorrentes da não impugnação de documentos que embasam o pedido possessório dos autos.

Em relação à necessidade de apreciação do pedido de impugnação à concessão da tutela antecipada na sentença quanto à ausência de fundamentação para o deferimento da medida e cabimento da multa cominatória, o acórdão embargado validou o capítulo da sentença ao motivar as razões para a rejeição da arguição de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por ausência fundamentação para a tutela antecipada.

Depreende-se que o capítulo tem respaldo na própria natureza jurídica do provimento de reintegração de posse, à qual deve ser assegurada imediata eficácia, com os meios coercitivos necessários para tanto, como no caso da multa diária para assegurar o cumprimento da decisão.

Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Cruz de Araújo e Valéria Almeida Araújo.

Padece de omissão o julgado que negou provimento ao apelo da Embargada para manter a sentença de procedência de origem, sem manifestação a respeito do ônus de sucumbência recursal.

Embargos de Declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação nº 0000014-14.2002.8.05.0223, sendo Embargante/Embargada TIM S/A e Embargados/Embargantes Carlos Alberto Cruz de Araújo e Valéria Almeida Araújo, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar os aclaratórios opostos pela empresa e acolher o recurso de Carlos Alberto Cruz de Araújo e outro.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça